Tribunal: TJDFT
Processo: 0723531-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DANO MATERIAL.
1. Recurso da NOVACAP em face da r. sentença que a condenou como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário, ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de indenização por danos materiais. Consta dos autos que o autor conduzia seu veículo por Águas Claras, quando teve seu veículo avariado ao passar em um bueiro aberto no meio da via.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 5.861/1972, tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas; ademais, consta no seu estatuto, art. 2.o, § 1.o, que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Portanto, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar rejeitada. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1407709.
3. Responsabilidade civil do Estado. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa. De acordo com a Doutrina: “os casos em que não ocorre uma atuação do Estado da qual provém o dano, a lesão é decorrente de sua omissão. Ou seja, naqueles eventos em que o Estado deveria agir visando a evitar danos, mas se omitiu. É a hipótese da “falta do serviço”, pelo fato de que o serviço “não funcionou”, “funcionou mal” ou “funcionou tardiamente”, de modo que o resultado foi o dano. [...] Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2016, p. 1.045), “Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido”. Inexistindo obrigação legal de agir para impedir que ocorra evento gravoso seria absurdo imputar ao Estado a responsabilidade por dano que não causou. Desse modo é preciso que exista culpa ou dolo ensejadores da situação de dano por omissão quando era necessário agir com determinado padrão de eficiência capaz de obstar o evento lesivo. [...] se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo. (Bandeira de Mello, 2016, p. 1.046).” (BERWIG, Aldemir. Direito Administrativo. Editora Unijuí, 2019. p. 432 e 433).
4. Na hipótese, o Recorrido comprovou os danos ao veículo, decorrentes da passagem em vala de captação de águas pluviais sem a tampa, localizada na pista de rolagem, bem como o rol de serviços realizados, os quais são compatíveis com as avarias observadas. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa da Recorrente, por ausência de manutenção e sinalização da via, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pelo Recorrido. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1332761.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.